Tribunal: TJBA
Processo: 0008006-72.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008006-72.2012.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENTO MARIO MACHADO COELHO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
REGINA CELI BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA, MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES, ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 140 DO DECRETO 41.019/57. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO Nº 575 DA CORTE CIDADÃ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. É possível o custeio pelo consumidor dos aportes para expansão da rede elétrica rural. O mero fato de existir custeio por parte do consumidor não dá azo ao direito de se ver indenizado quando se está diante de situações regidas pelo Decreto n. 41.019/57.

2. Sobre o tema, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.
( REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)"

3. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0008006-72.2012.8.05.0256
, em que figuram como apelante BENTO MARIO MACHADO COELHO e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator